Tribunal: TJES
Processo: 5014454-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014454-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FATIMA DIAS DA MOTTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 25532850 - Pág. 1, informa que suportou a lavratura de termo de ocorrência de irregularidade de n.º 9352442, em 15/05/2022, sob o ID n.º 25533364 - Pág. 1, pela Empresa. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder declaração de inexistência de débitos, obrigação de fazer, indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: (1)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade de n.º 9352442, em 15/05/2022, sob o ID n.º 25533364 - Pág. 1, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado; (2)
CONFIRMAR
a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo sob o ID n.º 25621493 - Pág. 1, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos; (3)
DECLARAR
a inexigibilidade de fatura com vencimento em 16/01/2023, no valor de R$ 127,36 (cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) e de fatura com vencimento em 09/12/2022, no valor de R$ 168,36 (cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), sob o ID n.º 25533361 - Pág. 1; (4)
CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais; (5)
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao Termo de Ocorrência de Irregularidade de n.º 9352442, em 15/05/2022, sob o ID n.º 25533364 - Pág. 1, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta; (6)
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao do Termo de Ocorrência de Irregularidade de n.º 9352442, em 15/05/2022, sob o ID n.º 25533364 - Pág. 1, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor negativado; (7)
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar o corte do serviço de energia elétrica, no que se refere ao Termo de Ocorrência de Irregularidade de n.º 9352442, em 15/05/2022, sob o ID n.º 25533364

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega a necessidade de perícia técnica, defendendo a legalidade do procedimento de inspeção, que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados na esfera administrativa e a inexistência de danos morais, ou a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “O dano, na nossa avaliação, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou claro que os autores foram privados do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, os quais foram suficientes para causar-lhes abalo emocional, principalmente, pelo fato de terem filhos e possuírem materiais de trabalho que necessitavam ser armazenados em sistema de refrigeração.”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$4.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)